Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-31.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003658-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), DANIELLY GOMES DA SILVA - CPF: 031.035.371-82 (RECORRIDO), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO E DEMORA PARA CHEGADA DA AERONAVE – ATRASO DE 8 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DO INTENSO TRÁFEGO AÉREO – FORTUITO INTERNO – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O intenso tráfego aéreo, a par de não comprovado, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, a qual não exclui a responsabilidade conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 8 hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo que implicou em atraso de 8hs para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95,
e opinar pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE
da pretensão contida na inicial para
CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade do tráfego aéreo que ensejou o cancelamento, bem como inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que adquiriu passagens áreas da promovida referente ao trecho Cuiabá – Rio de janeiro, com conexão em são Paulo no trecho de ida e na volta conexão em Curitiba com saída no dia 05/09/2018 e retorno no dia 10/09/2018.

Afirma que o voo de retorno estava programado para sair do Rio de Janeiro às 21:15h, com escala em Curitiba e chegada às 03:10h do dia 10/09/2018 na cidade de Cuiabá.

Entretanto, sustenta que ao chegar no aeroporto para realizar o
Check in
foi informada que seu voo fora cancelado, sem qualquer justificativa e que devido ao cancelamento chegou ao seu destino final apenas as 12h30min do dia 10/09/209, ou seja, com mais de oito horas de atraso, razão por que pleiteia indenização por dano moral pelos transtornos causados em razão do referido cancelamento

A promovida alega que não praticou qualquer ato ilícito e que os fatos decorreram do intenso tráfego aéreo e da necessidade de reestruturação da malha aérea.

Com efeito, o atraso é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, afirma que os fatos se deram em razão do intenso tráfego aéreo, o que exclui sua responsabilidade, o que não lhe assiste razão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A necessidade de reestruturação da malha aérea em razão de intenso tráfego aéreo, a par de não comprovada, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 8 horas para chegada ao destino final, de modo que o dano moral deve ser indenizado e, no caso, o valor fora fixado de forma razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020